Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-85.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADAS DE PLANO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima na fase pré-processual e de testemunhas em juízo, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. A absolvição sumária com base em legítima defesa somente é possível diante de prova sólida e robusta. A palavra da vítima e testemunhas em sentido oposto fragilizam a robustez necessária para a absolvição.
4. As teses de desistência voluntária e de ausência de animus necandi, com o objetivo de desclassificação da conduta, devem ser dirigidas ao Conselho de Sentença quando persistir dúvida sobre suas ocorrências.
5. A exclusão de qualificadoras só se justifica quando se mostrarem completamente dissociadas dos elementos probatórios, sob pena de não sendo assim usurpar a competência do Tribunal do Júri.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.